Tribunal: TJDFT
Processo: 0021153-89.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021153-89.2015.8.07.0003 RECORRENTE: BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: LIMA &amp; GOULART AUTO ELÉTRICA LTDA - ME, ACUMULADORES AJAX LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apelação cível. Nulidade de duplicata. Compensação por dano moral. Improcedência da demanda. Honorários: fixados com fundamento na lei vigente à data da propositura da demanda (CPC/73, 20 § 4o), em percentual - 5% - do valor atualizado da causa adequado à expressão econômica da demanda. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios devem ser fixados dentro dos limites percentuais fixados nos referidos dispositivos de lei, e que a aplicação do CPC/2015 quanto à matéria é medida que se impõe, pois os honorários sucumbenciais devem obedecer a regra vigente na data da sentença e não do ajuizamento da ação. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de admissibilidade. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça o oportunismo da submissão do especial à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012